Tribunal: TJDFT
Processo: 0745331-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Processo : 0745331-21.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 253060708 dos autos originários n. 0708493-75.2022.8.07.0003), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de adjudicação de veículo, formulado pelo exequente, aqui agravante. Eis o teor da decisão atacada: Cuida-se de pedido de adjudicação formulado pelo exequente, reiterado nos IDs 249676850 e 251020155, com a respectiva justificativa juntada aos autos. Nos termos do art. 876 do Código de Processo Civil, a adjudicação pressupõe a prévia penhora e avaliação dos bens indicados à constrição. No caso, não houve penhora, tampouco avaliação ou intimação dos executados acerca dos veículos mencionados, razão pela qual não há suporte processual para a adjudicação pretendida. Diante disso, indefiro o pedido de adjudicação. Determino que o credor indique a localização dos bens passíveis de constrição, a fim de viabilizar as diligências de penhora, avaliação e eventual remoção, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para deliberação. O agravante sustenta que a decisão agravada afronta os princípios da cooperação processual e da efetividade da execução, ao transferir ao credor o encargo de localizar bens móveis dos devedores, quando o Poder Judiciário dispõe de instrumentos próprios para tal finalidade, como o sistema RENAJUD. Defende que exigir do exequente, parte desprovida de poder de polícia ou acesso a bases de dados restritas, a localização dos veículos é impor um obstáculo intransponível à satisfação do crédito, frustrando o escopo do processo executivo. Aduz, ainda, que a correta aplicação do artigo 876 do Código de Processo Civil não dispensa a penhora e a avaliação, mas impõe ao juízo o dever de realizar os atos necessários para a sua concretização. Assim, entende que o indeferimento liminar da adjudicação, seguido da imposição de obrigação inexequível ao credor, configura omissão jurisdicional que perpetua a inadimplência dos devedores. Argumenta que “a via adequada, conforme assentado por esta Corte, é a utilização dos sistemas eletrônicos à disposição do juízo para, primeiramente, efetivar a penhora e, subsequentemente, viabilizar os atos de avaliação e adjudicação”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para “suspender a eficácia da decisão agravada, determinando-se ao juízo de origem que se abstenha de exigir do Agravante a indicação da localização dos veículos e que prossiga com os atos executórios”, e, ao final, a reforma da decisão. Decido. O agravante insurge-se do seguinte trecho da decisão que indeferiu o seu pedido de adjudicação: Determino que o credor indique a localização dos bens passíveis de constrição, a fim de viabilizar as diligências de penhora, avaliação e eventual remoção, no prazo de 10 (dez) dias. (grifos no original) Pleiteia, no mérito, o provimento do recurso para “determinar que o magistrado promova, por meio do sistema RENAJUD e outros meios eletrônicos à sua disposição, as diligências necessárias à localização e penhora dos veículos de propriedade dos executados, para que, após a regular avaliação, seja oportunizada a adjudicação dos bens pelo credor”. Contudo, em nenhum momento, o agravante pediu ao juízo de origem a penhora dos veículos. Com efeito, intimado sobre a pesquisa Renajud (id. 249436829 na origem), o agravante pediu a adjudicação (id. 249676850 na origem). Solicitados esclarecimentos, “porquanto não houve penhora, avaliação, intimação e remoção dos veículos indicados” (id. 250755564 na origem), o agravante reiterou o pedido de adjudicação dos bens (id. 251020155 na origem). O pedido foi indeferido, porque “não houve deferimento de penhora dos bens indicados, e nem pedido nesse sentido” (id. 252186176 na origem). Então, o agravante opôs embargos de declaração reiterando o pedido de adjudicação (id. 252791701 na origem), sobrevindo a decisão agravada. Logo, como o agravante sequer pediu a penhora dos veículos, inviável a apreciação da matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENAJUD. INFOJUD. SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PLAUSIBILIDADE VERIFICADA. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, serem submetidas a esta Corte outras questões que não foram primeiramente examinadas pelo Juízo a quo. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1947480, 0737819-21.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024. Grifado.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I – As matérias aduzidas no agravo de instrumento para desconstituir a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel não foram submetidas ao Juízo de Primeiro Grau nem ali decididas, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do recurso, tornando manifesta a sua inadmissibilidade. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1959804, 0720424-16.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 22/01/2025, publicado no DJe: 24/04/2025. Grifado.) A propósito, cumpre esclarecer que o juízo originário não determinou especificamente ao agravante que informasse a localização dos veículos, mas que indicasse a localização de bens passíveis de constrição, providência que, ordinariamente, compete ao credor. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator